Tribunal: TJMT
Processo: 1009214-74.2021.8.11.0003
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009214-74.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[FRIBON TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 10.280.806/0001-34 (RECORRENTE), ANDERSON MENDES DO NASCIMENTO - CPF: 001.178.601-90 (ADVOGADO), MACROFERTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES S.A. - CNPJ: 76.082.320/0006-04 (RECORRENTE), ANDALI OPERACOES INDUSTRIAIS S.A. - CNPJ: 02.227.264/0008-84 (RECORRENTE), MARILIA BUGALHO PIOLI - CPF: 873.622.609-20 (ADVOGADO), NORA E PRANDO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 02.238.188/0001-36 (RECORRIDO), MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA - CPF: 005.537.071-32 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO ROMANO FERREIRA - CPF: 002.294.131-29 (ADVOGADO), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO), STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 934.744.312-34 (ADVOGADO), VALDIR MATHEUS PAIVA DE SOUZA - CPF: 024.833.571-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 1º VOGAL: Acompanho a Relatora. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 2º VOGAL: Com a devida vênia, divirjo do voto condutor para REJEITAR as preliminares arguidas e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO
–

AFASTADA A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA - DEMORA NO DESCARREGAMENTO DA MERCADORIA -

APLICAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ARTIGO 11, § 5.º DA LEI 11.442/2007 -

DIÁRIAS DEVIDAS -
DECISÃO MONOCRÁTICA
MANTIDA -
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Afastada a preliminar de cerceamento de defesa pela não designação de audiência de instrução e julgamento

diante do lastro probatório suficiente e necessário para resolução da demanda pautada no livre convencimento motivado do Juiz.

2.

A Lei 11.442/2007 em seu artigo 1º“

Esta Lei dispõe sobre o Transporte Rodoviário de Cargas - TRC realizado em vias públicas, no território nacional, por conta de terceiros e mediante remuneração, os mecanismos de sua operação e a responsabilidade do transportador
”.

3.

O artigo 11 “
O transportador informará ao expedidor ou ao destinatário, quando não pactuado no contrato ou conhecimento de transporte, o prazo previsto para a entrega da mercadoria
”, §1º “
O transportador obriga-se a comunicar ao expedidor ou ao destinatário, em tempo hábil, a chegada da carga ao destino
” e §5º “
O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga - TAC ou à ETC a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração
”.

4.

Nos autos ficou demostrado que a parte reclamante “
foi subcontratado para fazer o transporte de carga, assim como restou comprovado que permaneceu
esperando para poder finalizar carregamento do produto por 62,27 horas
, sendo devida a estadia, equivalente ao valor de
R$ 4.517,08 (quatro mil, quinhentos e dezessete reais e oito centavos)”.

5.

Registra-se que o artigo 1.021, § 4º do CPC, prevê a aplicação de multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado.

6.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do Agravo Interno
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

7.

Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do
artigo 1.021, § 4º do CPC
.

8.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Em visita aos autos, peço vênia para divergir do voto condutor.

Primeiramente, rejeito as
preliminares
arguidas, pelos fundamentos a seguir, por ordem de prejudicialidade.

(i) Incompetência dos juizados especiais.

Não há falar em incompetência dos juizados especiais para julgar o caso, pois a previsão contida no artigo 5º, § 3º, da Lei 11.442 diz respeito aos contratos de transportes de carga, enquanto o objeto da ação é o pagamento da indenização nominada “auxílio-estadia”.

(ii) Ilegitimidade ativa
ad causam
.

A subcontratação da Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas (ETC) não afasta sua legitimidade para pleitear o pagamento de indenização a título de auxílio-estadia, pois é o verdadeiro prestador do serviço. Ainda, o artigo 11, § 5º, da Lei 11.442 prevê expressamente a figura da ETC como credora:

Art. 11. O transportador informará ao expedidor ou ao destinatário, quando não pactuado no contrato ou conhecimento de transporte, o prazo previsto para a entrega da mercadoria.

[...]

§ 5º O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual
será devido ao Transportador Autônomo de Carga - TAC ou à ETC
a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. AFASTAMENTO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. NÃO ACOLHIMENTO. ATRASO NA LIBERAÇÃO PARA DESCARGA. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO ACOLHIDA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

Não há que se falar em falta de dialeticidade recursal, pois a leitura da petição de interposição permite verificar o combate efetivo a sentença, conforme exigido pela lei processual.

Como se observa do decisum e dos documentos constantes dos autos, não impugnados a tempo e modo devidos, a Recorrida tem como proprietário Valdomiro Pereira de Oliveira, sendo certo que esse consta no DACTE – Documento auxiliar de conhecimento de transporte eletrônico como subcontratado do serviço de frete em análise, sendo evidente a sua legitimidade ativa para demandar nos termos do art. 1º, inciso I, da Lei Federal 11.442/2007.

O fato da empresa TDM Transportes Ltda ter subcontratado a Recorrida não retira a legitimidade passiva da Recorrente ARCELORMITTAL BRASIL S/A, pois essa consta como destinatária e tomadora dos serviços prestados, bem como proprietária adquirente da carga transportada pela Recorrida, de sorte que in casu incide a solidariedade do art. 5º, §2º, da Lei Federal 11.442/2007.

Demonstrada a prestação dos serviços pelos documentos de transporte acostados ao feito, bem como a liberação muito tempo após o previsto no contrato firmado para a descarga da mercadoria, gerada está a indenização fixada corretamente na sentença.

Não houve julgamento ultra petita, uma vez que o valor da condenação corresponde a menos do que pedido na exordial, razão porque se afasta igualmente esse último argumento recursal.

Recurso improvido.

(TR-MT, N.U 1001796-45.2022.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023)

(iii) Ilegitimidade passiva
ad causam
.

A parte recorrente alega que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, contudo, pelos próprios fatos narrados nas razões recursais, a empresa ANDALI OPERACOES INDUSTRIAIS S.A. faz parte do negócio jurídico na condição de
armazenadora
, o que atrai a figura do cossignatário, que também possui responsabilidade segundo o artigo 5-A, § 2º, da Lei 11.442/2007, sem prejuízo de eventual ação regressiva em face ao contratante e subcontratante.

Assim, a empresa ANDALI OPERACOES INDUSTRIAIS S.A. possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação. Confira-se julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso sob a mesma intelecção:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA – PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS – CONTRATO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA – EXCESSO DE HORAS ALÉM DAS CINCO PREVISTAS EM LEI – UTILIZAÇÃO DO VALOR DE R$1,38 (UM REAL E TRINTA E OITO CENTAVOS) COMO PARÂMETRO PARA O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO, POR APLICAÇÃO DA LEI 11.442/2007 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Segundo o STJ, em contratos de transporte não se aplica o prazo prescricional previsto no artigo 18 da Lei nº. 11.442/2007, mas sim o quinquenal do artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, quando a obrigação encontra-se previamente estipulada na avença, ou decenal, se inexistir tal previsão.

“O contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pelos danos decorrentes do contrato de transporte, razão pela qual não há que se falar em ilegitimidade passiva. [...] Precedentes.(TJ-MT 00039347220148110040 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 04/11/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/11/2020)”

Não desconstituída a prova documental que demonstra o excesso de horas além do previsto na Lei nº 11.442/2007 (que dispunha sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração), no aguardo do descarregamento de caminhões, há se manter a sentença que reconheceu o direito à indenização pelas horas ultrapassadas, observado o percentual estabelecido pela legislação vigente na época do fato.

(TJ-MT, N.U 1003421-62.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 27/11/2023)

Não há como se eximir a responsabilidade por eventual atraso da pessoa jurídica responsável pelo armazenamento e, consequentemente, carregamento dos grãos, pois, apesar de não ter feito parte diretamente da compra e venda do produto, participa de forma essencial no contrato de transporte.

(iv) Cerceamento de defesa.

O Superior Tribunal de Justiça abaliza que, dentro do sistema da livre persuasão racional do magistrado e a suficiência das provas coligidas, autoriza-se a dispensa da produção de diligências que se mostrem desnecessárias no plano fático-jurídico: AgInt no AREsp 1752913/RN, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 26/04/2021; AgInt no AREsp 1283345/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020;AgRg no REsp 1533595/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 01/02/2021; AgInt no AREsp 1709583/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020.

O magistrado julgou antecipadamente o pedido em razão de que o feito estava devidamente instruído, quer dizer, pela existência de provas para a resolução da lide, o que se amolda ao art. 355, I, do Código de Processo Civil. Inclusive, pelo que se extrai da contestação, o pedido de produção de prova foi feito de forma genérica.

A tramitação no microssistema dos juizados especiais possui, em sua essência, o fito de garantir a marcha processual enxuta e célere, de rito sumaríssimo. Logo, nem mesmo há despacho saneador para especificação de provas.

A respeito, julgados desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – BLOQUEIO DE VALORES – ALEGAÇÃO DE RESTRIÇÃO POR SE TRATAR DE MEDIDA DE SEGURANÇA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA SUSPEITA DE FRAUDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

[...]

2. Cerceamento de Defesa. Preliminar rejeitada. Incumbe ao Reclamado produzir provas quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Ademais, a alegação de que não foi oportunizado as partes especificar provas (despacho saneador) não implica em nulidade da sentença, a uma por se tratar de seara dos Juizados Especiais, na qual prevalece a celeridade, simplicidade e economia processual.

[...]

(TR-MT, N.U 1002923-24.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 26/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE SANEAMENTO REJEITADA - SERVIÇO EDUCACIONAL – ALUNA GESTANTE – APRESENTAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO – GOZO DE LICENÇA MATERNIDADE – PLEITO DE ATIVIDADES ESPECIAIS – TESE DE IMPEDIMENTO DE REALIZAR PROVAS E CURSAR DISCIPLINA TCC – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRAZO CONCEDIDO PARA REALIZAR PROVAS E ENTREGAR TCC – JUNTADA DE TERMO DE COMPROMISSO ASSINADO – DESCUMPRIMENTO PELO CONSUMIDOR – REPROVAÇÃO EM QUATRO DISCIPLINAS – NÃO APRESENTAÇÃO DO TCC – IMPEDIMENTO DE COLAÇÃO DE GRAU POR CULPA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo necessidade de produção de outras provas e sendo as provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, o julgamento antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado em razão da simplicidade, celeridade e economia processual.

A alegação de ausência de despacho saneador não implica em nulidade da sentença, a uma por se tratar de seara dos Juizados Especiais, na qual prevalece a celeridade, simplicidade e econômica processual, especialmente quando não há pedido para designação de audiência de instrução e julgamento ou pedido para produção de outras provas.

[...]

(TR-MT N.U 1000785-89.2016.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 29/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)

A propósito, se devidamente instruído o feito, os enfrentamentos desta Turma Recursal sinalizam no sentido de que não é uma mera faculdade o julgamento antecipado, mas, sim, um dever: TR-MT, N.U 1061437-73.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 24/10/2023; N.U 1014673-63.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 14/03/2022, Publicado no DJE 18/03/2022; N.U 1001205-80.2019.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 12/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020.

Em análise dos autos, não se faz necessária audiência de instrução e julgamento, sendo o conjunto dos autos satisfativo ao convencimento e resolução da lide, de modo que a designação de prova oral mostra-se, no caso em apreço, evento meramente procrastinatório, na contramão da duração razoável e da efetividade do processo.

Pois bem. Quanto ao
mérito
, não obstante os fundamentos adotados pelo juízo
a quo
e mantidos pela d. Relatora em juízo monocrático, entendo que a pretensão da parte recorrente merece acolhimento.

Em sua inicial, a parte recorrida narra que chegou às dependências da parte recorrente às 22h10 do dia 12/02/2021 para carregamento da mercadoria, nos termos do contrato de transporte. Contudo, foi necessário aguardar até as 11h56 do dia 15/02/2021 para conclusão do processo, o que teria resultado em um atraso 62 horas.

Para comprovar suas alegações, traz “Ticket de pesagem” (id. 175677919 – fls. 01) e “Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico” (id. 175677919 – fls. 03).

Já em sede de contestação, a parte recorrente indica que, de fato, houve a chegada do transportador no horário informado, todavia, fora agendado o carregamento às 7h30 do dia 13/02/2021, conforme demonstrado pelos documentos juntados pela própria parte recorrida. No dia agendado, o motorista teria retornado com horas de atraso, chegando às 22h53, enquanto sua saída ocorreu às 5:45 do dia 14/02/2021.

Pela análise da documentação trazida pela própria parte recorrida (id. 175677919 – fls. 01), é possível verificar que o atraso não se deu conforme as narrativas da inicial. Não fosse o caso do preenchimento da documentação da forma como se deu, qual seja, com campos específicos para (i) triagem, (ii) agendamento, (iii) chegada e (iv) saída, seria plausível a versão da parte recorrida. Contudo, não há como se ignorar as demais informações presentes no documento.

Dessa forma, restou efetivamente comprovado o atraso de 1 hora e 52 minutos, já descontadas as 5 (cinco) horas de tolerância previstas no artigo 11, §5º, da Lei 11.442/2007.

Por fim, necessária a utilização do valor atualizado à época dos fatos, que, no caso, perfaz a quantidade de R$ 1,78
[1]
(um real e setenta e oito centavos).

Essas as razões por que, com a devida vênia, divirjo do voto condutor para
REJEITAR
as preliminares arguidas e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reduzir o período de atraso reconhecido na sentença de 60 horas e 27 minutos para 1 hora e 52 minutos, mantendo incólumes os demais termos da sentença recorrida.

Sem honorários advocatícios em virtude do resultado.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

[1]
https://www.gov.br/antt/pt-br/assuntos/ultimas-noticias/antt-atualiza-valor-do-tempo-adicional-de-carga-e-descarga

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024